Tribunal: TJMT
Processo: 1010484-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010484-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGANTE), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1010484-74.2023.8.11.0000

embargantes:
JOAO PEDRO DA SILVA e LEILA CABRAL DA SILVA.

embargada:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO – TEMA 1169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOAO PEDRO DA SILVA E LEILA CABRAL DA SILVA.
(
Id
179190656
),
contra o acordão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno nº 1010484-74.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – TEMA 1169 DO STJ – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte busca o pagamento das verbas elencadas no tema 1169, deve ser observada a ordem de suspensão prevista no recurso especial repetitivo.

Não há nulidade se o julgamento monocrático observa a jurisprudência do Tribunal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”

Alega a embargante em suas razões Id. 179190656, que o acórdão foi omisso, ao argumento de que
“não obstante a causa de pedir e o pedido formulado, expressamente, pelos agravantes, ora embargantes, seja claro, seja indiscutivelmente um processo de liquidação de sentença o v. acórdão decide como sendo um cumprimento de sentença.”

Assim, pugna

seja sanada a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 180512156, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023